Tribunal: STF
Processo: ARE 1565168
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Em síntese, a parte embargante sustenta que o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade (R$ 10.000,00) seria excessivo, considerando o reduzido trabalho desempenhado pelo patrono do ora embargado (restrito à apresentação de uma única petição de impugnação ao cumprimento de sentença), razão pela qual requer a adequação do montante aos parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/RJ. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.



    De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    A decisão monocrática embargada apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada as alegações recursais, tendo identificado corretamente que o acórdão recorrido havia fixado os honorários de sucumbência de forma desproporcional, com base em percentuais sobre o valor da causa que resultavam em quantia excessiva diante das circunstâncias concretas do processo. Por essa razão, com base no art. 85, § 8º, do CPC, procedeu à fixação dos honorários por equidade, fixando-os em R$ 10.000,00, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem a utilização desse critério em hipóteses excepcionais em que a aplicação literal dos §§ 3º e 5º do art. 85 conduziria a valores irrazoáveis.



    Os embargos de declaração, entretanto, limitam-se a pretender a rediscussão do valor arbitrado, sustentando que o montante seria excessivo diante do reduzido trabalho processual do patrono do embargado. Todavia, tal alegação não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, tampouco erro material a ser sanado. 



    Nesse sentido, a insurgência veiculada nos aclaratórios revela mero inconformismo com o mérito da decisão e busca conferir-lhe efeitos infringentes para reduzir o quantum fixado, providência incabível em sede de embargos declaratórios. 



    Assim, a solução proposta na decisão embargada mantém-se hígida, porquanto corretamente aplicou o art. 85, § 8º, do CPC e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reconhecendo que, embora não incidisse o Tema 1.255 da repercussão geral, caberia o arbitramento equitativo em razão do valor expressivo da causa e da simplicidade da atuação processual. 



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente